Tribunal: TJDFT
Processo: 0725732-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725732-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGDA APARECIDA MACHADO VIEIRA AGRAVADO: FRANCISCA GOMES VASCONCELOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MAGDA APARECIDA MACHADO VIEIRA em face da decisão de ID: Num. 238749104, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos da ação de inventário n. 0712634-60.2024.8.07.0006, que indeferiu o pedido da agravante (inventariante) para que a agravada depositasse os valores obtidos com a venda dos veículos no processo de inventário, nos seguintes termos: “A requerente busca discutir a validade de escritura de união estável e procurações no bojo do inventário, o que não se admite (art. 612 do CPC), conforme exaustivamente já tratado (ID 236568400). Ademais, é sabido que o mandato outorgado em causa própria não se extingue com a morte do mandante, sendo irrelevante que os veículos tenham sido alienados antes ou após a morte. A esse respeito, colha-se o entendimento jurisprudencial: (...) Prossiga-se consoante decisões de ID 236568400 e 230853936.” Em suas razões recursais (ID: Num. 73339325), a agravante alega que a alienação dos veículos Toyota Hilux e BMW S1000, arrolados no inventário do espólio de Marcos Aparecido Machado (falecido em 20/08/2024), foi realizada pela agravada após o falecimento do inventariado e após a distribuição do inventário, sem autorização judicial. Afirma que a procuração em causa própria não pode prevalecer sobre os princípios da indivisibilidade da herança e da necessidade de autorização judicial para a alienação de bens do espólio, conforme os arts 1.784, 1.791 e 1.991 do CC. Contesta a validade da procuração utilizada, apontando que o falecido estava internado em estado grave no momento de sua emissão. Acrescenta que a agravada não foi considerada herdeira até o momento. Requer a concessão de tutela antecipada, para que a agravada seja intimada a comprovar que a alienação dos veículos ocorreu antes de 21/09/2024 (data em que foi citada nos autos do inventário). E, caso não comprove, requer que a agravada seja compelida a depositar em juízo os valores obtidos com a venda dos veículos. No mérito, requer o provimento do agravo para que a decisão de primeiro grau seja reformada e os pedidos de tutela sejam integralmente acolhidos. Preparo regular (ID: Num. 73338973). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. No caso, não verifico presentes os requisitos autorizadores para a antecipação de tutela. A procuração com a cláusula "em causa própria", apesar de possuir a forma jurídica de um mandato, configura um negócio destinado à alienação de bens, conforme o disposto no art. 685 do Código Civil. Nesse mesmo sentido já se posicionou este Tribunal de Justiça com relação aos poderes outorgados por procuração: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VEÍCULO. PENHORA. BEM REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA (CLÁUSULA IN REM SUAM). OUTORGA À PARTE EXECUTADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de veículos automotores. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se a procuração em causa própria transfere a propriedade de veículo. III. Razões de decidir 3. A procuração que encerra cláusula in rem suam representa negócio jurídico dispositivo e translativo de direitos. In casu, as procurações apresentadas, com amplos e especiais poderes de alienação, inclusive em causa própria, com caráter irrevogável e irretratável, são aptas a demonstrar que os veículos pertencem à parte agravada/executada. IV. Dispositivo 4. Recurso conhecido e provido.” _________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 685. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1920995, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 11.09.2024. (Acórdão 1982060, 0744567-69.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.) (Destaquei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXCLUSÃO DE BENS DO ACERVO PARTILHÁVEL. AQUESTO ADQUIRIDO POR TERCEIRO POR MEIO DE PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA PASSADA PELO DE CUJUS. TRANSFERÊNCIA REALIZADA APÓS O ÓBITO. REGULARIDADE. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULO. DOCUMENTO DE TRANSMISSÃO E FINANCIAMENTO BANCÁRIO EM NOME DO DE CUJOS. PROCEDIMENTO PENDENTE DE CONCLUSÃO EM RAZÃO DO ÓBITO. BEM PERTENCENTE AO ESPÓLIO. VERIFICAÇÃO. NULIDADE DOS RESPECTIVOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. VIAS ORDINÁRIAS. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de inventário, que determinou a exclusão de veículos do acervo partilhável ao entendimento de que pertenceriam a terceiros, sendo inviável eventual discussão a respeito da validade das respectivas transferências ou dos correspondentes negócios jurídicos de compra e venda. 2. A agravante alega em síntese que a prova dos autos seria suficiente para demonstrar as nulidades das referidas transações e que os aquestos pertenceriam ao espólio inventariado, razão pela qual deveriam ser partilhados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste fundamentalmente em examinar se os alegados direitos aquisitivos sobre os referidos veículos pertenceriam ao espólio inventariado, em vista da manutenção deles no acervo partilhável, conforme o caso, perscrutando-se ainda acerca da possibilidade da análise de eventuais nulidades das respectivas transações pelo próprio Juízo das Sucessões, à luz da regra do art. 612 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Conforme remansosa jurisprudência, a procuração que encerra a cláusula em causa própria (também denominada “in rem suam”) não ostenta conteúdo de mero mandato. Na realidade, consubstancia negócio jurídico dispositivo e translativo de direitos, com dispensa de prestação de contas, caráter irretratável e irrevogável. Ou seja, confere poderes gerais no exclusivo interesse do outorgado, traduzindo, pois, verdadeira cessão de direitos. 5. Quanto à moto arrolada pela herdeira descontente, consta que o bem está atualmente registrado em nome de terceiro. Em que pese a transferência junto ao órgão de trânsito tenha ocorrido após óbito do autor da herança, não se divisa nenhuma irregularidade no procedimento, dado que realizada com lastro nos poderes conferidos mediante outorga de procuração em causa própria pelo vendedor (extinto) ao comprador antes do falecimento, de modo que a transmissão administrativa do bem somente foi possível após a quitação do financiamento que pesava sobre ele. 6. Em casos tais, não se exigia prévia autorização judicial, na medida em que, por ocasião do óbito, o bem já não mais pertencia à esfera patrimonial do extinto, posto que alienado anteriormente. 7. Outrossim, à mingua de provas a respeito, o exame da aventada invalidade do correspondente negócio jurídico de compra e venda deste bem ainda demanda dilação probatória complexa a exigir, inclusive, a participação do atual proprietário do aquesto, de sorte que sua discussão deve ser remetida para via ordinária, nos termos do art. 612 do CPC. 8. Em relação ao automóvel, a prova dos autos revela que o veículo foi adquirido pelo de cujus cerca de um mês antes do seu falecimento. Não houve transferência do bem para terceiros após o óbito, estando ainda registrado em nome do vendedor, mas com o pertinente procedimento pendente de conclusão junto ao órgão de trânsito, conforme de depreende do seu documento de transferência devidamente preenchido na ocasião da venda e do respectivo financiamento aquisitivo, ambos em nome do extinto. Assim, não há dúvidas de que os respectivos direitos aquisitivos pertencem ao espólio, razão pela qual devem integrar o acervo partilhável. 9. Defendendo a inventariante, ou seu filho, que este seria o proprietário de fato do acervo em questão, cabe a ele, e não aos herdeiros, ajuizar a medida jurídica que entender cabível em vista do reconhecimento do aduzido direito na via ordinária dada a necessidade de produção de provas complexas, providência inviável no Juízo das Sucessões. IV. DISPOSITIVO 10. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. V. DISPOSITIVOS NORMATIVOS E JURISPRUDENCIAS RELEVANTES CITADOS Artigo 612 do CPC e Artigo 685 do Código Civil. TJDFT: Acórdão 1928290, 0770741-04.2023.8.07.0016, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 15/10/2024. (Acórdão 1987112, 0747323-51.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 14/04/2025.) (Destaquei) Nos autos de origem, a procuração de ID: Num. 229273900 confere “amplos e especiais poderes para vender, prometer vender, onerar e ou alinear a quem convier e nas condições e preço que convencionar os veículos (...), bem como transferi-los para o seu próprio nome, podendo inclusive substabelecer.” Dessa forma, a análise da validade da alienação dos bens com base na referida procuração “em causa própria”, bem como eventual vício de consentimento ou incapacidade do outorgante demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do agravo de instrumento e com o próprio rito da ação de inventário, pois, ao que tudo indica, a procuração em causa própria realizada em favor do agravada está em conformidade com a forma exigida pela lei. Alia-se a isso que a ora agravada ajuizou ação de reconhecimento de união estável e o Juízo singular determinou a suspensão dos autos da origem, referente a este processo de inventário, até o julgamento em definitivo do Processo n. 0712829-45.2024.8.07.0006 (ação de reconhecimento e dissolução de união estável pós-morte), conforme decisão de ID: Num. 229864917 dos autos da origem. Assim, ao que tudo indica, a procuração em causa própria realizada em favor do agravada está em conformidade com a forma exigida pela lei. Portanto, ausente a probabilidade do direito da agravante, uma vez que esta, para a concessão de tutela antecipada, deve ser de fácil apreensão, o que se afasta, pela complexidade apresentada pelo caso em análise. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador